Tribunal: STF
Processo: MS 40027
Classe: MS
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-05-26
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOCORRÊNCIA. TCU. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO RESSARCITÓRIA E PUNITIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. UNICIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO DESPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto de decisão que denegou a ordem em mandado de segurança impetrado contra acórdão mediante o qual o TCU, em tomada de constas especial, julgou as contas irregulares, condenando a empresa ao ressarcimento de valores e ao pagamento de multa.



    2. A agravante afirma ocorrida prescrição quinquenal entre o pagamento efetuado pela Administração Pública, em 13.6.2016, e a própria citação, em 20.6.2022. Sustenta a impossibilidade de múltiplas interrupções sucessivas do prazo prescricional. Aponta ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Alega, ainda, ausência de demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano apurado, vedada a responsabilização objetiva.



    3. A União, na contraminuta, diz operada a preclusão consumativa em virtude da formulação de pedido de desistência da impetração no curso do lapso recursal. Nega a ocorrência de prescrição e aponta a legalidade dos atos praticados pelo TCU.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    4. As questões em discussão consistem em: (i) verificar se houve preclusão consumativa, a inviabilizar o conhecimento do agravo interno; (ii) saber se ocorreu prescrição da pretensão ressarcitória e punitiva do TCU; (iii) analisar se é possível a interrupção múltipla do prazo prescricional; e (iv) examinar se ficou configurado desrespeito ao contraditório e à ampla defesa no curso da tomada de contas especial.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. O simples protocolo de pedido de desistência, sem homologação judicial, é insuficiente para constituir ato processual consumado (CPC, art. 200, parágrafo único), motivo pelo qual, no caso concreto, não se configura a preclusão consumativa, o que permite o conhecimento do agravo interno.



    6. É de 5 anos o prazo prescricional para o exercício da pretensão ressarcitória e punitiva pelo TCU. Precedentes.



    7. A Segunda Turma passou a adotar a tese da unicidade da interrupção do prazo prescricional, com base no art. 202 do CC, em respeito ao princípio da segurança jurídica, afastando a possibilidade de sucessivas interrupções que conduzam à imprescritibilidade de fato.



    8. Na espécie, a tomada de contas especial foi instaurada pelo DNIT em 4.7.2019, tendo sido citada a empresa em 20.6.2022, no que configurada a primeira e única causa de interrupção do prazo prescricional. Uma vez proferido o acórdão condenatório em 11.10.2023, não se operou a prescrição.



    9. Uma vez citada a envolvida no âmbito do processo administrativo instaurado perante o TCU, com apresentação de defesa e acesso a todos os documentos reunidos, não há falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, tampouco em prejuízo decorrente da ausência de participação na fase interna da tomada de contas especial.



    IV. DISPOSITIVO 



    10. Agravo interno desprovido.